Tribunal: STF
Processo: Rcl 46394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ (Processo 0100578-90.2020.5.01.0462), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.022, RE 688.267 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 3/12):
    Em que pese a determinação emanada da Suprema Corte que determinou o sobrestamento de todas as ações, o d. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí RJ, em 25/02/2021, inobservando por completo a decisão do eminente MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, prolatou decisão interlocutória na Reclamação Trabalhista n. º 0100578-90.2020.5.01.0462 em sentido diametralmente oposto ao conceder, em caráter liminar, a reintegração da empregada pública dispensada de forma imotivada por iniciativa do empregador e sem justa causa. Vejamos o pedido inicial:
    Conforme já mencionado acima a autora foi admitida ao quadro de empregados públicos da ré, tendo sido dispensada em dezembro de 2019, sem qualquer justificativa e/ou motivação, contrariando assim os princípios constitucionais que regem o empregado público.
    Contudo, ao contrário de toda narrativa supra e de todas as normas, a ré procedeu a dispensa da autora, como já dito anteriormente, de forma arbitrária, sem observar nenhuma das normas a que se encontra sujeita, descartando a requerente, empregada pública admitida através da realização de concurso.
    Desse modo, restam presentes os pressupostos para concessão da tutela.
    Logo, aguardar o trânsito em julgado da decisão definitiva pode exaurir o direito da autora, visto que há um comprometimento da requerente com seus gastos mensais, devendo ser determinada a imediata reintegração da autora ao cargo de origem. (grifos constantes do original)
    Note-se que a concessão do pedido liminar levada ao Juízo foi baseada, unicamente, na ausência de motivação do ato de demissão de empregado de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 
    Quando da análise, o referido Juízo antecipou o mérito quanto ao tema sobrestado, permitindo o processamento da reclamação trabalhista e concedendo, liminarmente, a imediata reintegração da ex-funcionária LINOMAR MOTA MONTEIRO, indo de encontro a determinação do eminente MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, o qual DETERMINOU a suspensão do processamento de todas as demandas que tratem do tema 1.022.
    (...)
    Bem se vê, portanto, que desde a inicial da reclamatória trabalhista já havia a notícia de que a demanda tratava da demissão imotivada de empregado público e, mesmo assim, o Juízo prolator deferiu o processamento e determinou a reintegração da beneficiária.
    A decisão reclamada ainda não transitou em julgado e o processamento da reclamação trabalhista se prolonga no tempo até que ulterior decisão o faça cessar. Ocorre que à NUCLEP nenhuma outra medida é cabível no momento uma vez que, na Justiça do Trabalho, são irrecorríveis imediatamente as decisões interlocutórias proferidas. Ainda não houve sentença proferida na reclamação mencionada. (...)
    É possível concluir, portanto, que para fazer valer a celeridade processual típica do processo trabalhista, às decisões interlocutórias foi atribuído o princípio da irrecorribilidade imediata deixando a cargo do recurso em face da decisão final (definitiva ou terminativa), a possibilidade de discussão acerca das questões interlocutórias decididas na tramitação. Ocorre que aguardar o julgamento para discussão da matéria é manter a inobservância da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no tempo, estando, pois, demonstrada a necessidade de cassação da medida liminar e a impossibilidade de se prolongar o processamento da reclamação trabalhista até a sua ulterior decisão definitiva.
    Ou seja, para ver respeitada a decisão desta Suprema Corte, a NUCLEP somente pode se valer da presente Reclamação Constitucional, motivo pelo qual a sua procedência é medida salutar para cessar o processamento da Reclamação Trabalhista n. º 0100550-28.2020.5.01.0461, retornando-a ao status da sua distribuição e, por conseguinte, cassar a decisão antecipatória que reintegrou a ex-empregada pública aos quadros da estatal até que seja analisado o tema 1.022 de repercussão geral.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 12/24): 
    A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP é uma empresa estatal que tem por objeto concorrer no mercado projetando, desenvolvendo, fabricando e comercializando componentes pesados relativos a usinas nucleares, assim como equipamentos relativos a construção naval e offshore e a outros projetos na área de caldeiraria pesada, concorrendo no mercado com agentes privados. A Companhia atua no mercado de linha de produção de torres de transmissão de energia e, ainda, na produção de equipamentos para usinas termelétricas e hidrelétricas. Tem atuação em competição com estaleiros nacionais e internacionais, na área de óleo e gás com a construção de blocos estruturais para plataformas semissubmersíveis. Neste sentido, o Art. 4º do estatuto social da NUCLEP que prevê: O objeto da Companhia é projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos a usinas nucleares, assim como equipamentos relativos à construção naval e offshore, e a outros projetos.
    A beneficiária da decisão constrói o seu fundamento defendendo a necessidade de motivação para a demissão de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por concurso público. Logo, não restam dúvidas que o objeto que envolve a decisão reclamada está submetido à r. Decisão proferida no repetitivo RE 688.267.
    É óbice ao prosseguimento e análise da questão até que o recurso afetado e separado como modelo seja analisado. Decisões proferidas após a determinação de suspensão do processamento ferem a decisão emanada e causam insegurança jurídica posto que, com a análise da controvérsia repetitiva, tal decisão terá efeito vinculante aos demais processos que tratam do mesmo tema.
    Não se perca de mira a possibilidade de que se analise questões urgentes (Art. 314 do CPC) mesmo em processos suspensos em virtude do sistema de recursos repetitivos. Todavia, tais questões somente podem ser deferidas após análise do cenário posto sob o prisma da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de, D. M. V, adentrar o julgador à inobservância da autoridade deste E. STF julgando o mérito da questão em sede de provimento antecipatório ; (e) Fato é que não se afigura possível afirmar ser provável o direito do empregado público de estatal econômica de ver sua demissão motivada concluindo pela ilegalidade desta se assim não realizada, quando, justamente, esta questão ainda será alvo de análise pelo STF, ao avaliar o Recurso Extraordinário afetado. E nem se diga da jurisprudência pretérita quando da avaliação do requisito da probabilidade do direito porquanto esta mesma análise militará em desfavor da decisão reclamada, diante da jurisprudência consolidada no TST e consubstanciada na OJ 247 da SDI1 que já afirmavam a desnecessidade de motivação nos casos ora sob enfoque.
    Também não milita a favor do decisum reclamado o fundamento de que a decisão do RE 589.998/PI, seria aplicável ao caso em tela. Isto porque, em julgamento proferido no dia 20 de março de 2013, o Plenário do STF, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 589.998/PI, com repercussão geral, para assentar a necessidade de motivação da dispensa de empregado público ; (g) Paralelamente à discussão posta, foi reconhecida no RE 688267 a repercussão geral do debate relativo à dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público (tema 1022), com determinação da suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015). O julgamento deste recurso, sim, vai interferir na relação jurídica entabulada entre a Autora e a Terceira Interessada, haja vista a idêntica natureza jurídica do Banco do Brasil, Entidade constante no polo passivo do citado leading case.
    E é nesta toada, acerca da inexistência dos requisitos para caracterização da urgência, que quanto ao aspecto do periculum in mora (ou de que eventual decisão tardia que tenha o condão de gerar perigo em razão da demora), demonstrou a NUCLEP a sua inexistência dada a própria conduta da terceira interessada: conforme documentos anexados, a demissão ocorreu em 09/12/2019 e, tão somente em 30/10/2020, houve a propositura da RT nº. 0100578-90.2020.5.01.0462 alegando, note-se, “urgência”;
    Em outras linhas, significa que o valor disponibilizado pelo Governo Federal (denominado fonte 100) para o pagamento de despesas de pessoal da NUCLEP que em 2019 foi em torno de R$ 360 milhões2 , para 2020 foi de R$ 254 milhões3 e, para 2021, a previsão é de orçamento no montante de R$ 154 milhões. Ou seja, desde a saída da parte beneficiária da decisão, a NUCLEP observou uma perda de orçamento no patamar de aproximadamente R$ 206 milhões. A Companhia com isso receia que não haja recursos suficientes para quitação das verbas salariais dos atuais empregados, quiçá daqueles que não fazem mais parte do quadro de empregados. Corroborando o exposto, a Ré foi qualificada para o Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) e incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio do Decreto Nº 10.322, DE 15/04/2020.
    Manter a decisão liminar e o andamento regular da reclamação trabalhista é inverter a lógica e permitir, à míngua da possibilidade de julgamento do tema 1.022 em sentido oposto, dano irreversível à empregadora, haja vista o cumprimento antecipatório da tutela e o processamento da reclamatória trabalhista. Além disso, a manutenção da situação causa inegável insegurança jurídica cuja reversão e reestabelecimento da ordem espera e confia por meio desta ação .
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí RJ, o qual se imiscuiu na análise antecipatória de mérito sobre o Tema 1.022 e, ao final, para confirmar a ordem de sobrestamento da Reclamação Trabalhista de nº 0100578-90.2020.5.01.0462, nos moldes definidos pelo STF no bojo do RE 688.267 – CEARÁ (doc. 1, fl. 25).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos do processo encontram-se em andamento, uma vez que juntada a petição de Manifestação (Manifestação Reclamada) em 20/4/2021.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 688.267, de minha relatoria. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.022 - “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” -, determinei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 11/2/2019).
    Na presente hipótese, a parte autora alega que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ afrontou o parâmetro descrito acima, ao deferir tutela de urgência determinando a reintegração da empregada pública, ora beneficiária da decisão impugnada, na mesma função a qual tinha sido demitida.
    Sem razão, contudo.
    Destaca-se trechos da decisão, no ponto de interesse (doc. 10, fls. 2-10): 
    Não se ignora que, no RE 688.267/CE, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos que tratem da questão relativa à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” (DJe de 11/2/2019, Tema 1022).”
    Ocorre que, consoante o disposto nos arts. 314 e 982, § 2º, CPC, certo é que a suspensão processual determinada pelo Supremo Tribunal Federal em nada impede a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, que, assim, pode e deve ser analisada.
    (...)
    Assim, conclui-se que o Reclamante faz jus à concessão da tutela de urgência com a reintegração no emprego com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que, todavia, como bem ressaltado pelo Reclamado, não abrange a manutenção de postos e horários de trabalho, que se inserem no exercício do jus variandi do empregador.
    Por todo o exposto, defere-se a tutela de urgência para determinar a reintegração no emprego do Reclamante com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos pelo Reclamado no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, fixando-se a cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) na qualidade de astreintes, com fulcro no art. 537, CPC. 
    Após o cumprimento da tutela de urgência acima deferida, venham conclusos para apreciação do requerimento de suspensão processual em conformidade com a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moares no RE 688.267/CE. (grifei)
    Não obstante a presente demanda versar sobre a reintegração de empregada pública dispensada de forma imotivada e sem justa causa por iniciativa do empregador, empresa pública federal, matéria relacionada diretamente ao Tema 1022 da Repercussão Geral, não se constata, no ato jurisdicional impugnado, qualquer ofensa ao decidido no RE 688.297. 
    Isso porque, apesar de a autoridade reclamada decidir o pedido de tutela de urgência após a suspensão nacional determinada nos autos do RE 688.297, o Juízo observou a sistemática processual em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.
    Observe-se, igualmente, o teor do ar artigo do 982, § 2º, CPC:
    Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
    (...)
    § 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo de origem, em sede cautelar, deferiu a tutela de urgência determinando a reintegração no emprego, não há a alegada ofensa ao decidido no paradigma de controle invocado, uma vez que é permitido ao julgador, durante o pedido de suspensão nacional, realizar atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, como no caso dos autos.
    Por fim, alerto que, após o cumprimento da tutela de urgência acima deferida, o andamento do processo 0100578-90.2020.5.01.0462 deverá ser suspenso, até posterior pronunciamento no RE 688.267 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), conforme determinado pela própria autoridade reclamada tanto na decisão de deferimento da tutela de urgência, quanto em decisão posterior, apenas aguardando-se o cumprimento da tutela de urgência concedida.
    No mais, a pretensão da parte reclamante em parte sustenta-se na inexistência do requisito de urgência para a concessão de tutela de urgência, o que enseja manejo de recurso próprio que não a reclamação. A análise subjetiva da existência ou não de elementos de convicção a justificar a concessão de tutela de urgência não se enquadra no objeto do paradigma invocado, nem é matéria apreciável em sede de reclamação, dado seu caráter eminentemente fático.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente